Tribunal: TJES
Processo: 0000229-73.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações de Atividade; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000229-73.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: H. M. N. e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ABONO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSFERÊNCIA DO ABONO PASEP – CONTA DESTINATÁRIA ABERTA MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCORTINADA – SÚMULA N. 479/STJ –
RISCO DE ATIVIDADE BANCÁRIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DESVIO PRODUTIVO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Limitou-se a contestante Super Pagamentos a anexar, além de seus atos constitutivos, apenas um regulamento de seus serviços, mas nenhum documento que comprove que a mencionada conta “SUPERDIGITAL”, alegadamente titularizada por Simone Ribeiro Magalhães, foi criada pela ela própria e, de resto, que a transferência do abono PASEP tenha se processado regularmente.

2)
Ao que tudo indica, por se tratar de operação realizada exclusivamente no ambiente digital, não foi providenciada a juntada de um contrato devidamente assinado ou de qualquer outro documento que sirva como prova da abertura da conta SUPERDIGITAL, pela própria Simone Ribeiro Magalhães, ou alguém por ela autorizado.

3)
Apesar de informados alguns dados da titular, tais como e-mail, CPF, endereço e telefone celular, em sede de réplica foi refutada a validade dessas informações, por não terem sido fornecidas pela suposta titular Simone Ribeiro Magalhães, a exemplo do endereço por ela desconhecido, em Mogi das Cruzes/SP e do número de celular com DDD 011, que não corresponde à sua verdadeira linha telefônica.

4
)
A responsabilidade atribuída ao fornecedor decorre da violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com extrema segurança as movimentações bancárias envolvendo clientes ou terceiros, mediante rigorosa conferência dos dados e documentos porventura apresentados quando da celebração de contratos e outras operações financeiras.

5)
Encontra-se pacificada a jurisprudência nacional no sentido de que não há necessidade de a parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

6)
Levando-se em consideração os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada a título de indenização por dano moral, devendo ser mantida inalterada a sentença também neste particular.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Banco do Brasil S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro que, na presente “
ação de restituição de abono salarial (P
ASEP
) c/c indenização por danos morais
” ajuizada em seu desfavor e de
Banco Santander (Brasil) S/A
por
Simone Ribeiro Magalhães
– sucedida no processo, em virtude de seu óbito, por
Simone Vitória Magalhães Nascimento
,
Heitor Magalhães Nascimento e Joseir do Nascimento Silva
– julgou procedentes os pedidos a fim de

condenar os requeridos:
(i)
a restituírem à autora o abono/rendimentos relativos ao PASEP na quantia de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais); e
(ii)
ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relata a autora que, ao comparecer a uma agência do Banco do Brasil S/A com intuito de proceder o levantamento do abono salarial PASEP a que faz jus, referente a 2018, foi surpreendida pela informação de que o valor havia sido transferido para o Banco Santander S/A e, em contato com essa instituição, obteve informação de que o valor seria restituído à agência de origem, do Banco do Brasil S/A; ainda de acordo com sua narrativa, em 14/02/2020, ao retornar à agência do Banco do Brasil, recebeu a informação de que o pagamento do abono PASEP havia sido realizado no dia 20/11/2019 em uma agência do Banco Santander Brasil localizada no Estado de São Paulo, na qual jamais possuiu conta bancária.

Em razão disso, formulou pedidos de
(i)
restituição do valor indevidamente sacado; e
(ii)
indenização por dano moral, sendo ambos julgados procedentes no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso diante da possibilidade de cumprimento provisório da sentença, de modo que conseguirá reaver, na hipótese de êxito na instância recursal, os valores eventualmente depositados na fase executória;
(ii)
a apelada não logrou demonstrar a ocorrência de defeito na prestação de serviços ou que a instituição financeira tenha agido em desconformidade com os normativos vigentes;
(iii)
aos não correntistas, é disponibilizada a opção de transferência do abono PASEP para outros bancos e, no caso dos autos, o saldo de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) da apelada foi transferido para sua conta no Banco Santander;
(iv)
o próprio sistema somente efetiva a transferência do saldo do PASEP para uma conta vinculada ao CPF do beneficiário, impedindo que o faça para contas de outra titularidade;
(v)
não houve conduta antijurídica ou prática de ato ilegal que enseje o ressarcimento pretendido pela apelada;
(vi)
não estão reunidos os requisitos indispensáveis à caracterização do dever de indenizar; e
(vii)
no caso de ser mantida a condenação, deve ser reduzido o quantum indenizatório diante de sua excessividade.

In casu
, são fatos incontroversos a titularidade do crédito relativo ao abono PASEP, que pertencia à autora
Simone Ribeiro Magalhães
da Silva
, cuja sucessão na lide, em virtude de seu óbito ocorrido em 10/03/2022, operou-se adequadamente com o ingresso de seu cônjuge
Joseir do Nascimento Silva
e de seus filhos
Simone Vitória Magalhães Nascimento
e
Heitor Magalhães Nascimento
, bem como ter ocorrido a transferência do valor para uma agência do Banco Santander (Brasil) S/A no Estado do São Paulo.

O primeiro argumento do apelante a ser enfrentado por este Órgão Julgador é o de que não teria havido falha na prestação de seus serviços, na medida em que, aos não correntistas, disponibiliza-se a opção de transferência do abono PASEP para outros bancos e, no caso dos autos, o saldo (R$ 998,00) da autora/apelada foi transferido para sua conta no Banco Santander (Brasil) S/A. Outrossim, argumenta que o próprio sistema só efetiva a transferência do saldo do PASEP para uma conta que vinculada ao CPF do beneficiário, impedindo que o faça para contas de outra titularidade.

A resolução da controvérsia, em relação ao ponto, passa pela verificação da existência (ou não) de uma conta bancária titularizada pela falecida autora junto ao Banco Santander (Brasil) S/A e, em caso positivo, se foi constituída de maneira regular, e não mediante fraude conforme alegado em sede de réplica e nas contrarrazões.

Pois bem. Embora não tenha sido incluída no polo passivo da presente ação, veio aos autos contestação apresentada por
Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos
, da qual se depreende, de mais relevante, seus esclarecimentos de que a ela compete “
a administração e condução da Conta
”, e não ao Banco Santander (Brasil) S/A, cuja ilegitimidade passiva é por ela arguida, não obstante a vedação constante do art. 18 do Código de Processo Civil (“
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”).

Além disso, esclarece ofertar o serviço SUPERDIGITAL, que consiste num sistema de administração de pagamentos por meios digitais, que conta com diversos canais de atendimento e, relativamente à falecida autora
Simone Ribeiro Magalhães
, consta uma “Conta Super Digital” aberta no dia 20/11/2019, por ela titularizada, para a qual teria sido transferido o abono PASEP.

Todavia, limitou-se a contestante Super Pagamentos a anexar, além de seus atos constitutivos, apenas um regulamento de seus serviços, mas nenhum documento que comprove que a mencionada conta “SUPERDIGITAL”, alegadamente titularizada por
Simone Ribeiro Magalhães
, foi criada pela ela própria e, de resto, que a transferência do abono PASEP tenha se processado regularmente.

Ao que tudo indica, por se tratar de operação realizada exclusivamente no ambiente digital, não foi providenciada a juntada de um contrato devidamente assinado ou de qualquer outro documento que sirva como prova da abertura da conta SUPERDIGITAL, pela própria
Simone Ribeiro Magalhães
, ou alguém por ela autorizado.

Com isso, apesar de informados na contestação alguns dados da titular, tais como e-mail, CPF, endereço e telefone celular, em sede de réplica foi refutada a validade dessas informações, por não terem sido fornecidas pela suposta titular Simone Ribeiro Magalhães, a exemplo do endereço por ela desconhecido, em Mogi das Cruzes/SP e do número de celular com DDD 011, que não corresponde à sua verdadeira linha telefônica.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, isto é, estabelece um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos.

Diante disso, deve ser rejeitada a tese do apelante de que não houve falha na prestação de seus serviços, uma vez que a responsabilidade atribuída ao fornecedor decorre da violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com extrema segurança as movimentações bancárias envolvendo clientes ou terceiros, mediante rigorosa conferência dos dados e documentos porventura apresentados quando da celebração de contratos e outras operações financeiras.

Sobre a matéria em voga, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob o rito do art. 543-C do então vigente CPC/1973 que “
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros –
como
, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falso
s –,
porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.199.782/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Convém ainda mencionar o teor da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Vale dizer: o fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelos requeridos, isto é, o chamado
risco da atividade bancária
, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a transferência do abono PASEP processou-se de maneira irregular, para uma conta digital constituída mediante fraude e, por tal motivo, é escorreita a sentença que condenou as instituições envolvidas a restituírem à autora o valor relativo ao PASEP (R$ 998,00).

Na sequência, sendo indiscutível o acerto da sentença ao assim determinar, passo à análise da questão atinente ao dano moral alegadamente sofrido pela autora, sendo certo que, à época do evento danoso e da prolação de sentença, ainda ocupava o polo ativo desta ação, vindo a ser sucedida, em virtude de seu óbito, após a interposição de recurso pelo 1º requerido Banco do Brasil S/A.

Encontra-se pacificada a jurisprudência nacional no sentido de que não há necessidade de a parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

Apenas para ilustrar:

“(...) 2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário
, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras,
não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos
.

3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos,
é prescindível a comprovação do dano moral
,
o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa
. Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 02/05/2013, DJe 11/06/2013)

Se não bastasse, devemos levar em conta que a perda de tempo de vida útil por parte do consumidor em razão da falha na prestação de serviços, não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido verdadeiro impacto negativo em sua vida, a ensejar a reparação pretendida pela via judicial.

Como se sabe, o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo, que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida, para se dedicar à solução de um problema, conforme verificado no caso concreto, em que várias incursões se fizeram necessárias, mediante comparecimento a agências bancárias e contatos telefônicos, sem que o imbróglio envolvendo a transferência do crédito fosse solucionado pelas instituições envolvidas, tornando-se necessária a propositura de ação judicial.

Por tal motivo, deve ser confirmada a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral à parte ofendida, restando-nos examinar se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença (R$ 5.000,00), por ter sido sustentada nas razões recursais a sua excessividade.

Sabe-se que o arbitramento das indenizações por danos morais operar-se-á com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Conforme até aqui demonstrado, a parte autora faz jus à reparação diante do dano moral sofrido, mas sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Desta feita, levando-se em consideração os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, entendo ser razoável e proporcional a importância de
R$
5
.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por dano moral, daí porque mantenho inalterada a sentença também neste particular.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% a

verba
honorári
a
sucumbencia
l
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.